Tribunal: STF
Processo: Rcl 39717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., em recuperação judicial, em face de decisão da 6ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0036583-58.2019.8.26.0053, que julgou extinta a execução, ao fundamento de que “o título judicial não forneceu à autora [ora reclamante] uma inscrição estadual permanente, incontestável”. 
    2. A reclamante alega desrespeito à decisão transitada em julgado nos autos do ARE 1.060.488 (de minha relatoria), na qual teria o Supremo Tribunal Federal reconhecido “a inexistência de qualquer razão válida para impedir a renovação de inscrição estadual ou determinar a cassação da Reclamante em razão da existência de dívidas tributárias, pois tal expediente é inconstitucional sanção política”.
    3.  O Estado de São Paulo (parte beneficiária da decisão reclamada), apresentou contestação, alegando que (i) a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal; (ii) já foram proferidas decisões afastando a aplicação do ARE 1.060.488; (iii) o processo administrativo que deu origem ao referido agravo em recurso extraordinário é distinto do que é objeto da decisão reclamada; (iv) a reclamante “objetiva induzir em erro o Poder Judiciário a fim de obter uma chancela contra toda e qualquer ação adotada pelo poder público, ainda que pautada em fatos e atos normativos distintos daqueles debatidos na ação judicial da qual obteve o provimento judicial” (doc. 30).
    4. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM requereu o seu ingresso na lide na qualidade de amicus curiae (doc. 53).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, porque suficiente instruído o feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte contrária, tendo em conta o seu comparecimento espontâneo aos autos.
    7. Tendo em vista os critérios de representatividade do postulante, pertinência temática, abrangência, e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas, defiro, nos termos do art. 138 do CPC, o ingresso do SINDICOM na qualidade de amicus curiae. Passo ao exame da reclamação.
    8. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    9. Colhe-se dos autos que a ora reclamante ajuizou a ação declaratória nº 0028545-38.2011.8.26.0053 em face do indeferimento administrativo do pedido de renovação de sua inscrição de contribuinte do ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria) no cadastro do Estado de São Paulo. O TJSP, reformando a sentença de improcedência da ação, considerou irregular o ato e autorizou o exercício da atividade econômica desempenhada pela reclamante (doc. 9). Contra esse acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recurso especial e recurso extraordinário.
    10. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso especial, porém, nesta extensão, negou-lhe provimento (AResp 975.767). No curso do processo no STJ, a reclamante apresentou requerimento visando travar o andamento de outro processo administrativo fiscal, instaurado supervenientemente com a finalidade de cassar sua inscrição estadual (processo nº 1000360-8642/201). O pedido foi indeferido em decisão assim fundamentada (doc. 11, p. 6/7) :
    “Trata-se de pretensão formulada pela ora recorrida alegando o descumprimento de decisão judicial proferida por esta Corte, na medida em que o Estado de São Paulo iniciou ato administrativo para cassar o registro de inscrição estadual da contribuinte e impedi-la de exercer atividade econômica.
    Com efeito, o objeto da demanda em epígrafe trata de ação declaratória com o objetivo de restabelecer a inscrição estadual da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, sob o fundamento de que o ato administrativo que indeferiu a renovação da inscrição estadual contém vício. 
    O Tribunal de origem, ao apreciar o tema deu provimento ao recurso manejado pela ora recorrida e considerou irregular o ato que indeferiu a renovação da inscrição estadual e autorizou o exercício da atividade econômica desempenhada pela refinaria. 
    No agravo em recurso especial, interposto pela Fazenda estadual, o recurso especial foi parcialmente conhecido, porém nesta extensão, não provido, porquanto o acórdão fundamentou-se em questão eminentemente constitucional, o que acarretou a impossibilidade de apreciação do tema por esta Corte, mantendo-se assim o acórdão do Tribunal de origem. 
    De fato, compulsando-se a impugnação da Fazenda Estadual ao requerimento formulado pela Refinaria (fls. 646/662, e-STJ), verifica-se que o ente federado iniciou novel Processo Administrativo Fiscal (nº 1000360-8642/2016) com o objetivo de cassar a inscrição estadual da contribuinte. 
    Diante dessas informações, cumpre ressaltar que o objetivo da recorrida, ora peticionante, é que este juízo ordene à Fazenda Estadual o encerramento do Processo Administrativo nº 1000360-8642/2016. 
    Deveras, a pretensão da ora recorrida é inviável. Conforme consignado acima, o objeto do agravo em recurso especial deriva-se de ação declaratória visando questionar ato administrativo que não renovou a inscrição estadual da Refinaria de Manguinhos, ora fundamentado na Portaria CAT 92/1998. 
    Em contraposição, o Processo Administrativo nº 1000360-8642/2016, o qual a ora recorrida busca fulminar sob a alegação de descumprimento de decisão judicial, visa cassar a inscrição estadual da contribuinte sob o pálio da Lei 6.374/1989. 
    Assim, ao se comparar os atos administrativos inquinados, verifica-se que os contextos fáticos e jurídicos dos processos administrativos são distintos, pois possuem objetos diversos. O primeiro, suscitado no processo judicial em epígrafe, questiona o ato administrativo de renovação da inscrição estadual da contribuinte e fora iniciado no ano de 2011. O segundo (Processo Administrativo nº 1000360-8642/2016) visa cassar a inscrição da Refinaria e fora iniciado no ano de 2016, consoante informações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fl. 662 (e-STJ). 
    Logo, não se mostra válido a ora recorrida querer suspender ou encerrar o Processo Administrativo nº 1000360-8642/2016 nos autos desta demanda, uma vez que neste novel procedimento instaurado pela Fazenda Estadual há fatos jurídicos novos, com contexto fático distinto, que ainda irão se desenvolver no curso da instrução. 
    Portanto, na hipótese, não há como imprimir qualificação jurídica aos fatos trazidos pela ora recorrida, pois tais acontecimentos modificam a relação jurídico processual delimitada nestes autos no momento da interposição da ação. E admitir tal modificação processual fulminaria a estabilização da demanda, que se sedimenta após o seu saneamento, nos termos do artigo 329 do NCPC. 
    Desta maneira, compete a ora recorrida pleitear na via ordinária própria a tutela que possibilite questionar o ato administrativo em curso no Processo Administrativo nº 1000360-8642/2016, sob pena de suprimir instâncias e tornar esta Corte uma instância ordinária. 
    Ademais, não obstante as razões sobreditas, impende consignar que a recorrida, ora requerente, não trouxe elementos fáticos ou probatórios que atestem de fato a aplicação da pena de cassação do registro estadual da contribuinte. E tampouco, comprovou ter a Fazenda Estadual reestabelecido a sanção administrativa que ora se questiona neste processo judicial em epígrafe. 
    Por estas razões, indefiro o pleito formulado pela Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A às fls. 643/644 (e-STJ)”. (grifou-se) 
    11. Com a vinda dos autos a esta Corte (ARE 1.060.488), neguei seguimento ao recurso extraordinário em decisão monocrática que fora mantida pela Primeira Turma. Eis a ementa do acórdão:
    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impedimento de renovação da inscrição estadual de sociedade empresária. Restrição ao livre exercício da atividade econômica por Portarias estaduais. Caracterização como sanção política pelo Tribunal de origem. Aplicação de precedentes desta Corte. Revisão de matéria fático-probatória. Supressão de instância. Desprovimento. 1. Ao analisar os argumentos do agravante, o TJSP entendeu que o impedimento de renovação da inscrição estadual cria óbice ao desempenho das atividades econômicas da agravada, violando os arts. 1º, IV, e 170, IV, da Constituição. Afirmou, ainda, que as Portarias CAT 92/98 e CAT 02/2011, que motivaram o indeferimento da renovação da inscrição, mitigam os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa. 2. O agravante não conseguiu comprovar perante as instâncias inferiores que o indeferimento da renovação da inscrição estadual, com base nas referidas portarias, não configura sanção política, a justificar a não aplicação dos precedentes desta Corte em casos análogos a este. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem implicaria reanálise de fatos à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Não cabe ao STF, em agravo em recurso extraordinário, analisar se o cancelamento de inscrição estadual para alteração de regime de apuração de tributo – que implica mudança na periodicidade de cômputo de fatos geradores, pagamentos e cumprimento de obrigações acessórias – impede, na prática, o desenvolvimento da atividade econômica empresarial. 4. O acórdão recorrido está fundado na premissa de que a inscrição estadual da sociedade empresária não é renovável, uma vez que o indeferimento de renovação impede o desenvolvimento das suas atividades. Assim, o Tribunal de origem não se pronunciou a respeito da inadimplência reiterada da recorrida nem quanto à aplicação ao caso do entendimento firmado no RE 550.769, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria, sob pena de supressão de instância. Óbice para apreciação do recurso na Súmula 284/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixado na instância inferior, observados os limites legais do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º”. (grifou-se)
    12. Após o trânsito em julgado do referido agravo em recurso extraordinário, a reclamante ingressou, na origem, com o Cumprimento de Sentença nº 0036583-58.2019.8.26.0053, buscando a observância da decisão proferida nos autos da ação declaratória nº 0028545-38.2011.8.26.0053, a qual, frisa-se, deu origem ao ARE 1.060.488. No entanto, a 6ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou extinta a execução, ao fundamento de que “o título judicial não forneceu à autora uma inscrição estadual permanente, incontestável”. Em face desta decisão, a reclamante ajuizou a presente reclamação, alegando, agora, desrespeito ao decidido por esta Corte naquele agravo em recurso extraordinário. 
    13. Em primeiro lugar, observo que a reclamante pretende, em verdade, desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de qualquer impugnação no processo original, uma vez que o alegado desrespeito à decisão proferida na ação declaratória nº 0028545-38.2011.8.26.0053, conforme acima demonstrado, já foi submetido à apreciação do STJ e do STF. Nos termos da Súmula 734, do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    14. Em segundo lugar, o ARE 1.060.488 teve por objeto processo administrativo que resultou no indeferimento da renovação da inscrição estadual, com fundamento na Portaria CAT 92/1998. A situação atual da inscrição da reclamante é diversa da apreciada no acórdão TJSP. Na contestação, o Estado de São Paulo informa que a reclamante teve a sua inscrição cancelada, com base na Lei nº 6.374/1989. Afirma que a cassação somente alterou a sistemática de apuração do ICMS, pois “a Reclamante deveria recolher o ICMS por apuração mensal e passou a recolher o ICMS retido devido por ocasião da saída da gasolina, mediante o preenchimento de GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos Especiais”. Destaca que os “procedimentos de não renovação e de cassação de inscrição estadual são completamente diferentes, possuindo, inclusive, lastro em normas completamente distintas”; enquanto “um se baseia na Portaria CAT 02/2011, o outro encontra fundamento na própria Lei nº 6.374/89”. Assim, o ato reclamado e o paradigma indicado têm por objeto processos administrativos distintos, conforme evidencia a certidão que acompanha a contestação (doc. 31): 
    “Certifico que o expediente registrado em 16 de setembro de 2009 sob GDOC nº 1000035-622786/2009, que cuida do pedido de Renovação da Inscrição Estadual efetuado pelo contribuinte Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, CNPJ nº 33.412.081/0001-96, foi concluído e encontra-se arquivado desde 12 de novembro de 2010. O referido expediente versa sobre matéria distinta do Processo Administrativo de Cassação instaurado por esta Secretaria em 22 de setembro de 2016 sob GDOC nº 1000360-864216/2016, que trata da cassação administrativa da eficácia da inscrição estadual do contribuinte em questão. Cabe esclarecer que o Processo Administrativo de Cassação foi proposto com base no artigo 20, inciso IV, § 4º, item 2, da Lei 6.374/1989, que prevê a cassação da inscrição estadual por inadimplência fraudulenta resultante da falta de recolhimento de débito tributário decorrente de retenção por substituição tributária. À época da propositura, o débito fiscal já ultrapassava R$ 1,17 bilhões, valor significativamente maior do que o capital social da empresa. 
    15. Portanto, havendo alteração do quadro fático, não há que se falar em descumprimento da decisão proferida pelo STF no ARE 1.060.488.
    16. Por fim, ao julgar recentemente a STP 102, esta Corte deferiu a contracautela requerida pelo Estado de São Paulo em relação ao processo ajuizado pela reclamante para questionar a cassação de sua inscrição estadual. O Plenário reconheceu a plausibilidade da alegação da Fazenda Pública paulista de que a providência adotada “não viola a Constituição Federal de 1988, por não constituir expediente sancionatório obstativo da atividade profissional ou empresarial do contribuinte”. Transcrevo a ementa do julgado:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Cassação de inscrição de sociedade empresária como substituta tributária de ICMS combustível. Expediente sancionatório que não obsta a atividade empresarial do contribuinte. Reiteração de comportamento do substituto tributário de informar à Fazenda Pública o valor apurado de ICMS-ST em suas operações sem o repasse do respectivo numerário retido. Débito de R$ 3,6 bilhões. Risco à programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e à gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Na decisão contra a qual foi interposto o agravo regimental, se constatou que i) entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2019, enquanto tramitou a presente suspensão de tutela provisória, a Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A deixou de recolher aos cofres da Fazenda Pública do Estado de São Paulo mais de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) de ICMS-ST; ii) esse valor, somado ao débito de cerca de R$ 2,7 bilhões (dois bilhões e setecentos milhões de reais) constituído anteriormente, interfere na programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo do Estado de São Paulo, bem como impacta a gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo e a prestação de serviços públicos à sociedade.
    2. É plausível a alegação da Fazenda Pública paulista de que a providência adotada em face da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, com fundamento no § 3º do art. 262 do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias do Estado de São Paulo, não viola a Constituição Federal de 1988, por não constituir expediente sancionatório obstativo da atividade profissional ou empresarial do contribuinte.
    3. Agravo regimental não provido.” (grifou-se)
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    18. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator